Tribunal: TJBA
Processo: 8062839-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062839-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: JOSE BAQUEIRO BAQUEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
VIVIANE MAMEDE PINCOVSKY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE RADIOFREQUÊNCIA PULSADA COM INFILTRAÇÃO MEDICAMENTOSA NO HIATO SACRAL. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. JUNTA MÉDICA DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA.

I - A junta médica oficial, formada nos termos da RN 424/2017 da ANS, concluiu não haver urgência no procedimento e que não existem estudos controlados sobre a realização de procedimentos terapêuticos de rizotomia com radiofrequência em articulações sacro-ilíacas.

II - Não há ilicitude na recusa da operadora de plano de saúde em custear procedimento, especialmente quando fundamentada em relatório de Junta Médica formada para análise do caso.

III - Ainda que um procedimento não tenha previsão no rol da ANS, o artigo 10, da LPS, alterado pela Lei nº 14.307/2022, passou a exigir, para os eventos não previstos no rol, demonstração de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas, ou reconhecimento do CONITEC, ou órgão similar, de renome internacional, o que não se verificou no caso.

IV - Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062839-70.2024.8.05.0000, em que são partes, como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, como Apelada,
JOSE BAQUEIRO BAQUEIRO JUNIOR
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora